Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Aos honorários advocatícios, não se aplica o disposto no § 2o do art. 833 do CPC/2015, porquanto a Corte Especial do STJ decidiu que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

2. Consoante entendimento da Corte Especial do STJ, as verbas remuneratórias, tais como os honorários profissionais, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não se equivalem aos alimentos oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial, que se destinam a quem, necessariamente, deles depende para sobreviver, sendo, outrossim, exclusivamente dependente do obrigado à prestação.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.